Tribunal: TJSP
Processo: 1003274-80.2018.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente evidenciado. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003274-80.2018.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que é embargante
ISMAEL SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003274-80.2018.8.26.0306/50000 - Voto no 76548
2
Emb. Dec. 1003274-80.2018.8.26.0306/50000 José Bonifácio 2a V VOTO 76548
Embgte: Ismael Silva dos Santos (Justiça Gratuita).
Embgda: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
228/232, que, com o observação e determinação, deu provimento em
parte à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
demanda declaratória de inexistência de débito, com pedidos
cumulados de cancelamento de anotação do nome do autor em
cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos
morais.
Alega o embargante que o acórdão é contraditório.
Entende não ser caso de aplicação da Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça. Argumenta que as anotações preexistentes foram
excluídas antes da inscrição objeto da controvérsia. Pede o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que o embargante não logrou êxito
em apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende ensejo ao
acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da existência
de proposições existentes na decisão e que sejam inconciliáveis entre
si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de Processo Civil",
Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225), algo que o embargante não foi
capaz de especificar. Nem poderia, pois nenhuma assertiva da decisão
contraria outra que nela tenha sido lançada. Saliente-se que “a
contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de
declaração é tão-somente aquela que ocorre entre as proposições e
conclusões do próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que
ficou decidido e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no
AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T.,
julgado em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).
Com efeito, a Turma Julgadora externou de forma clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003274-80.2018.8.26.0306/50000 - Voto no 76548
3
os motivos pelos quais entendeu ser caso de dar parcial provimento ao
recurso, com determinação e observação. Restou expressamente
assentado que não há que se falar, na espécie, em indenização de danos
morais. Isso, porque já havia anotação em nome do embargante na data
em que realizada a inscrição objeto da presente controvérsia. O
documento a fls. 143 demonstra que já havia, na data em que
cadastrada a anotação ora controvertida (25.06.2018, cf. fls. 15), outro
cadastro, promovido pela Caixa Econômica Federal e datado de
09.09.2013, o qual só veio a ser excluído em 06.08.2018. Mais não é
necessário para render ensejo à incidência da Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, o que o embargante pretende é revolver o
julgado, para que seu entendimento prevaleça. Assim, os presentes
embargos têm nítida feição infringente do julgado, e isso só é possível
em circunstâncias muito específicas, do que não se cogita no caso em
análise. O interessado quer transformar os declaratórios não em meio
cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso
que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os
declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator